Tribunal: TJDFT
Processo: 0752048-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752048-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA AGRAVADO: JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Arley Márcio Soares de Souza contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de compensação (autos no 0704012-23.2019.8.07.0020, ID no 177379832). 2. O agravante alega, em síntese, que tem crédito a receber da agravada no cumprimento de sentença que tramita sob o no 0715777-30.2019.8.07.0007 na 3a Vara Cível de Taguatinga no valor de R$ 26.230,99, motivo pelo qual deve ser aplicado o instituto da compensação (CC, artigos 368 e 369 c/c art. 525, §1o, inciso VI do CPC). 3. Afirma que que a quantia decorre de sentença transitada em julgado, tratando-se de valor líquido, certo e exigível, o qual é suficiente para pagar o valor remanescente exigido pela agravada no cumprimento de sentença na origem (R$ 4.778,93). 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja reconhecido o direito de compensação entre o crédito e o débito perante a agravada e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 54192429 e no 54192430). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. O recebimento do pedido de cumprimento de sentença ocorreu em 27/9/2023, conforme ID no 173340968 dos autos de origem. A impugnação do agravante foi apresentada em 23/10/2023, quando ocorreu o pedido de compensação. 10. O título judicial que reconheceu o crédito do agravante transitou em julgado em 7/10/2019 e embasa o cumprimento de sentença no 0715777-30.2019.8.07.0007 da 3a Vara Cível de Taguatinga, no qual foram realizadas diligências com o intuito de localizar valores nas contas bancárias da agravada, sem sucesso. 11. Ainda que o artigo 525, §1o, inciso VII do CPC destaque que na impugnação é possível apresentar causas modificativas ou extintivas da obrigação, a exemplo do pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, é permitido ao Juiz conferir solução prática à controvérsia. 12. O Supremo Tribunal Federal já aplicou o caráter consequencial previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro para impedir a aplicação automática de determinadas regras jurídicas, em especial as constantes no Código de Processo Civil (Pet no 8002-AgR. Primeira Turma. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 12/03/2019. Publicação: 01/08/2019 e AC no 3637 ED-AgR. Tribunal Pleno. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 11/09/2019. Publicação: 07/10/2019). 13. Não é razoável determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em que a agravada exige o pagamento de R$ 4.778,93 do agravante, quando este tem crédito de R$ 26.230,99 a receber e não encontra valores nas constas bancárias de titularidade da empresa devedora. 14. Diante das particularidades do caso concreto e da necessidade de prezar pela economia, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, é possível admitir a compensação para que o cumprimento de sentença de origem seja extinto pelo pagamento (R$ 4.778,93), cujo crédito remanescente (R$ 26.230,99 – R$ 4.778,93 = R$ 21.452,06) deverá ser objeto do cumprimento de sentença no 0715777-30.2019.8.07.0007 da 3a Vara Cível de Taguatinga. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal para reconhecer o direito do agravante a se valer do instituto da compensação. DISPOSITIVO 16. Defiro a antecipação de tutela recursal para reconhecer o direito de o agravante compensar o crédito que tem perante a agravada nos autos do cumprimento de sentença no 0715777-30.2019.8.07.0007 da 3a Vara Cível de Taguatinga (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Como consequência, o cumprimento de sentença de origem (0704012-23.2019.8.07.0020) deve ser extinto pelo pagamento (R$ 4.778,93), cujo crédito remanescente (R$ 26.230,99 – R$ 4.778,93 = R$ 21.452,06) deverá ser objeto do cumprimento de sentença no 0715777-30.2019.8.07.0007 da 3a Vara Cível de Taguatinga. 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras e à 3a Vara Cível de Taguatinga (proc. no 0715777-30.2019.8.07.0007), encaminhando cópia desta decisão para cumprimento. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO